Tribunal: TJMT
Processo: 1035333-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035333-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LORRAYNNE FREITAS DA CRUZ - CPF: 049.316.041-88 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE. EXCESSO DE FORMALIDADE - DISPENSABILIDADE. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ASSINADA PELA PRÓPRIA AUTORA. CONTRATO DE ALUGUEL. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.

2. A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3. A exigência de comprovante de
endereço
“
e
mitido no máximo 90 dias contados da distribuição da ação
(conta de água, luz, telefone, aluguel, comprovante de imóvel próprio) ”
, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320do CPC.

4. Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o contato de locação, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ausência de juntada de comprovante de endereço em nome da própria reclamante ou comprovação do vínculo com terceiro, residente no endereço indicado.

A recorrente sustenta que juntou comprovante de endereço e declaração de residência, os quais acompanham a petição inicial.

Afirma, ainda, que firmou contrato de locação, não dispondo de comprovante de endereço, atualizado, em seu nome. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita em analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial, ante a ausência de comprovante de endereço em nome próprio.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que no id. 84024990, a recorrente anexou aos autos o comprovante de endereço em nome de
Suzimare Aparecida Curado da Silva
, bem como a declaração de residência e procuração, no qual declara, sob as penas da Lei no 7.115/83, que reside Rua Dezessete, 11, QD 18, lote 11, Residencial São Benedito, Várzea Grande/MT.

Do mesmo modo, verifica-se que a procuração, acostada junto a inicial, possui todos os dados de identificação da reclamante e
foi firmada em 04/12/2020
, ou seja, foi assinada no mesmo dia da propositura da lide.

Intimada para juntar comprovante de endereço “VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”, juntou contrato de aluguel, localizado na Rua 14, n. 20a, Quadra n. 15, bairro Parque Sábia, Várzea Grande/MT,
assinado em 11/01/2021,
informando que não possui comprovantes em seu nome de quaisquer contas.

Em que pese a Recorrente não informar a razão de ter firmado declaração de residência em um local e, posteriormente, juntado contrato de locação como prova de sua residência contendo outro endereço, com data posterior, presume-se que a Recorrente se mudou de residência.

Importa consignar que houve a juntada contrato de locação, logo após a propositura da ação, que não aparenta fraude ou outra situação de alerta.

No mais, a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no imediato indeferimento da inicial, posto que esta diligência não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Nota-se, que o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95, em momento algum, exigem a juntada de comprovante de endereço em nome de qualquer das partes, logo, tal exigência se revela maculada pelo excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico a priorizar o julgamento de mérito.

Consigne-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito, como verdadeiro, o endereço fornecido na emenda da inicial, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de comprovante de endereço atualizado em nome da Reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5o, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ainda, destaca-se que a
“determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Neste caso, verificando-se o excessivo formalismo ao indeferir a petição inicial, em razão de ausência de comprovante de endereço em nome da reclamante, devendo a sentença ser desconstituída.

Por outro lado, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a citação da reclamada, audiência de conciliação e tampouco a apresentação de contestação, sendo caso de prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022